Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 132 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou solidariamente a ré recorrente a indenizar os prejuízos decorrentes da colisão causada por veículo alienado a terceiro.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. De acordo com a súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.
4. Na hipótese, o acidente de trânsito ocorreu em 2/6/2023 e o veículo foi alienado em 23/2/2023 para o comprador indicado no documento de ID 65128252 (pág. 2).
5. Comprovada a alienação do veículo meses antes do acidente, o antigo proprietário não responde pelos prejuízos causados, ainda que não tenha havido a transferência do bem perante o Departamento de Trânsito.
6. Nesse sentido: Acórdão 1930809, 0706142-83.2023.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024; Acórdão 1893316, 0703994-71.2020.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024; Acórdão 1769362, 0728149-90.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2023.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI do CPC. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.